Tribunal: TJBA
Processo: 0302484-96.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0302484-96.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO Procurador: MICHEL SOARES REIS APELADO: JOSIVAL DA CONCEIÇÃO Advogados: ALEX MARTINS GUERRA, SANDRA CÁSSIA DA SILVA GUERRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. TEMA 612/STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 765.320/MG. TEMA 916/STF. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS, SE HOUVER, E AO DEPÓSITO DE FGTS. OUTRAS VERBAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0302484-96.2018.8.05.0250, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.